Tribunal: STF
Processo: RE 1553405
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS. 



    1. Indenização - Valores corretamente apontados em perícia para justa indenização - Inteligência do ert. 26, do DL n.° 3.365/41- Fixação mantida. 



    2. Correção monetária - aplica-se a Tabela Prática do TJSP. 



    3. Juros Compensatórios - Incidência devida em decorrência da perda antecipada da posse do imóvel - Taxa de 12% ao ano - Súmula 618 do STF. 



    4. Juros Moratórios - Base de cálculo - 6% ao ano, a partir do exercício seguinte àquele em que o pagamento seria devido - Necessidade de observância da regra do art. 100, §12, da CF, com a redação dada pela EC n.° 62/09 - Inteligência da Súmula 618 do STF. 



    3. Honorários advocatícios sucumbenciais - Mentidos, uma vez que observado o disposto no art. 27, § 1 0, do Decreto-lei n. 3.365/41. Apelo provido em parte.” (Apelação cível nº 3026892-48.2013.8.26.0224, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Ponte Neto, j. 12.08.21)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema 126 do STJ, o Tribunal Estadual promoveu juízo de retratação positivo:



    “DESAPROPRIAÇÃO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Indenização - Valores corretamente apontados em perícia para justa indenização Inteligência do art. 26, do DL n. 3.365/41-Fixação mantida. 2. Correção monetária aplica-se a Tabela Prática do TJSP. 3. Juros Compensatórios Taxa de 6% ao ano, consoante Tema nº 126 revisto pelo STJ. 4. Juros Moratórios Base de cálculo 6% ao ano, a partir do exercício seguinte àquele em que o pagamento seria devido - Necessidade de observância da regra do art. 100, §12, da CF, com a redação dada pela EC n.º 62/09 Inteligência da Súmula 618 do STF. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais Mantidos, uma vez que observado o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/41. Apelo provido em parte.” (Apelação cível n° 3026892 48.2013.8.26.0224, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 26.08.22)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, §12, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Recorrente argumenta que “[...] a partir de 30/06/09, data da publicação da referida lei, deverão ser aplicados os novos índices e critérios por ela definidos, passando a incidir a Taxa Referencial (TR) para fins de atualização monetária, no lugar do INPC aplicado pelo Tribunal de Justiça do Estado, e do IPCA-E aplicado no âmbito da Justiça Federal), e o percentual de juros de 0,5% ao mês, para fins de remuneração do capital e compensação da mora, no lugar dos juros compensatórios e moratórios até então vigentes, consoante previsão da Lei Federal n 8.177/91, que rege a remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança.” (e-doc. 27)



    O Tribunal de origem, por sua vez, decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “No julgamento do mérito do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810 STF, ATA N° 27, de 20/09/2017, DJE n° 216, divulgado em 2210912017, publicado em 20/11/2017, restou decidido que, para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 19-F da Lei n° 9.494197 com a redação dada pela Lei n° 11.960109, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF. 



    No entanto, não se aplica a Lei n° 11.960/09 ao presente caso, por se tratar de norma geral que não prevalece sobre a normatização específica do Decreto-Lei n° 3.365/41.



    Desse modo, é de rigor a manutenção do julgado da Turma Julgadora, pelos seus próprios fundamentos, pois observou o Decreto-Lei n ° 3.365/41 e a Tabela Prática do TJSP.” (e-doc 18)



    Em juízo de retratação, considerado o Tema 126 do STJ, a Turma julgadora adequou a decisão ao referido Tema, reduzindo os juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano, nos seguintes termos: 



    “Em suma, os juros compensatórios deverão correr à taxa de 6% ao ano, tendo em vista que este índice, previsto no artigo 15-A, do Decreto-Lei n° 3.365/41, foi proclamado constitucional pelo Pretório Excelso na ADI n° 2.332, cuja decisão motivou o Superior Tribunal de Justiça a modificar a orientação firmada no Tema n° 126 no que toca à possibilidade de se aplicar o percentual de 12%, além de cancelar a Súmula n° 408, a qual foi referida no V. Acórdão posto em reexame.”



     Da análise dos autos verifica-se o Tribunal de origem afastou a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para a correção incidente monetária do débito imposto à Fazenda Pública, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte Tese:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ademais, em relação aos juros de mora, o Tribunal a quo decidiu com base no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, por se tratar de condenação proferida em processo desapropriatória, em que deve incidir a legislação específica. Desse modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 3.365, de 1941), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.” (ARE 1420589 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29-06-2023) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios. 3. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento), a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE nº 1.133.554-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.03.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente